Tribunal: TCU
Processo: 040.742/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4326/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.742/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Queiroz Besse Signorini (XXX.852.858-XX); Benilson Sousa Gomes (XXX.553.843-XX); Bruno Renato Malta Barbosa Bahia (XXX.517.581-XX); Cleyse Marcela Panzeri Zanetti (XXX.708.029-XX); Paulo Roberto Neil Magalhaes (XXX.156.817-XX); Renata Pacheco de Jesus Britto (XXX.037.214-XX); Ricardo Luiz Vedovello (XXX.198.668-XX); Rodrigo Zanotelli (XXX.712.745-XX); Sergio Grisi Cardoso (XXX.372.765-XX); Suzana Regina Luiz (XXX.630.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.